Tribunal: TJMT
Processo: 0021453-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021453-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), LUZINEY ANTONIO BORGES - CPF: 340.075.981-34 (APELADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO AO DANO MATERIAL – CONSERTO DO VEÍCULO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO NO SISTEMA DE FREIOS – MANUTENÇÃO REGULAR DO VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE INCONSISTÊNCIAS GERADAS POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO E NÃO POR DEFEITO NA PEÇA– NECESSIDADE DE NOVA MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A perícia judicial concluiu pela ausência de defeito na regulagem dos discos de freio e da pastilha do veículo trocada, de modo que a concessionária não deve ser responsabilizada, uma vez que as inconsistências do sistema de freios se deram por ausência de nova manutenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0021453-91.2013.8.11.0041

APELANTE: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

APELADO: LUZINEY ANTONIO BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
contra sentença proferida pelo MMa. Juíza Sinii Savana Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0021453-91.2013.8.11.0041 (Código 815002), ajuizada por
LUZINEY ANTONIO BORGES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$6.635,98 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavo), referente aos danos materiais (conserto do veículo).

Além disso, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a ação objeto da lide foi motivada em decorrência do suposto defeito apresentado nas pastilhas de freio, trocadas pela concessionária antes do incidente.

Informa que o juízo de primeiro grau designou prova pericial indireta, tendo em vista que o recorrido não possuía mais a peça apontada como defeituosa, sendo que o
expert
concluiu em sua pericia que “
as falhas apresentadas nos componentes que ensejaram o sinistro com o autor tratam de inconsistências geradas pela ausência de manutenção e não por defeitos nas peças
”.

No entanto, argumenta que a sentença foi baseada em deduções e suposições, já que na verdade a perícia judicial concluiu que o acidente ocorreu por ausência de manutenção no sistema de freio.

Aliado a este argumento, estabelece uma linha temporal nas ordens de serviços de quando o veículo foi submetido às revisões nas concessionárias, asseverando para tanto que “
o sistema de freio foi trocado na concessionária em três oportunidades, com os
seguintes intervalos de rodagens
: a) 15.236 Km, na 1a troca; b) 12.220km, na 2a troca e; c) 6.895 Km, na 3a troca
”.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 44683075).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 44683078).

O preparo foi recolhido (id. 44683076 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUZINEY ANTONIO BORGES
ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA, ora apelante
, relatando, em síntese, que emprestou o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa OAY 0011, 2011/2012 de propriedade de Julio Domingos de Campos Neto para realizar uma viagem em família em meados de janeiro de 2013, entretanto, embora o proprietário do veículo tenha realizado manutenção preventiva do automóvel em 11/12/2012, se envolveu num acidente em decorrência da apresentação de irregularidades no sistema de freio, cuja situação lhe imputou um gasto de R$ R$6.635,98 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavo), decorrente do encaminhamento do automóvel para uma concessionária de São José/SC para o conserto.

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$6.635,98 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavo), referente aos danos materiais (conserto do veículo), sobrevindo o presente recurso ora em análise.

Desse modo, a controvérsia está em aferir a existência de vício/defeito da pastilha de freio utilizada no veículo de propriedade do apelado, cujo desgaste prematuro das peças que compõem o sistema de freios do veículo levou à condenação da apelante.

Para tanto, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que os históricos das revisões do veículo comprovam a condução extremamente agressiva por parte do apelado, motivo pelo qual entende que houve um desgaste das pastilhas com pouco mais de 8.000 km (oito mil quilômetros) percorridos, especialmente quando resta incontroverso nos autos que o apelado já necessitou efetuar a troca das mesmas pastilhas com pouco mais de 6.000, km (seis mil quilômetros).

De fato, é possível constatar que o veículo antes de se envolver no acidente foi submetido a 06 (seis) revisões, sendo que nas duas últimas, datadas de 26/10/2012 e 11/12/2012, onde constava respectivamente com 27.456Km e 34.351Km, houve a troca das pastilhas de freio e disco dianteiro (id. 44683057 - Pág. 5 e id. 44683058 - Pág. 2).

Aliás, trago à baila as datas da revisão e em quais oportunidades as pastilhas foram trocadas, confira:

“1a) 23/07/2012 - 10.346Km – não trocou pastilha (Id. 44683055 - Pág. 7);

2a) 08/06/2012 - 15.236km –
trocou pastilha

(Id. 44683056 - Pág. 4);

3a) 20/07/2012 – 18.122 – não trocou pastilha (id. 44683056 - Pág. 5);

4a) 02/08/2012 - 19.502Km – não trocou pastilha (id. 44683057 - Pág. 2);

5a) 26/10/2012 - 27.456Km –
trocou as pastilhas
(id. 44683057 - Pág. 5)
;

6a) 11/12/2012- 34.351Km -
trocou as pastilhas
(id. 44683058 - Pág. 2).”

Não bastasse isso, verifica-se que entre a revisão realizada em 26/10/2012 até a de 11/12/2012, ou seja, em 46 (quarenta e seis) dias o apelado percorreu 6.895 Km
, de modo que deve ser sopesada sob esse prisma a afirmação contida na sentença no sentido de “
não se pode admitir que em menos de dois meses as pastilhas de freios, que supostamente foram trocadas pela requerida estivessem totalmente gastas
”.

Outro ponto de destaque é a quilometragem de 8.334 Km rodados entre a revisão de 11/12/2012 e aquela após o acidente que envolveu o veículo realizada em 29/01/2013, ou seja, superior àquela de revisão do sistema de freios.

Conforme a pericia judicial concretizada de forma indireta pela empresa especializada para tal mister, Real Brasil Consultoria LTda, os peritos Fábio Rocha Nimer, economista, auditor e avaliador, e Sebastião Weis de Andrade Júnior, engenheiro mecânico, consignaram que
“geralmente as manutenções do sistema de freio ocorrem a cada 10Km rodados, porém cabe esclarecer que isso se trata de uma noção básica,
pois os componentes podem ser substituídos ou reparados em diferentes momentos, de acordo com as condições do uso do veículo
”
(id. 44683052 - Pág. 4).

Já quando indagados sobre o problema ocorrido no sistema de freio, se relacionado a defeito de fabricação ou de serviço atestaram que “
De acordo com os documentos apresentados nos autos, a inconsistência havida no sistema de freio
está relacionada ao uso do veículo
” (id. 44683054 - Pág. 5).

Por fim concluíram que
“
após análise aos documentos e informações dos autos, as falhas apresentadas nos componentes que ensejaram o sinistro com o autor

tratam-se de inconsistências geradas por ausência de manutenção e não por defeitos na peça
” (Id. 44683054 - Pág. 4).

Diante desse contesto, tem-se que as inconsistências geradas no sistema de freios do veículo de propriedade do apelado se deram por ausência de manutenção, pois a conclusão que se chega é de que o veículo necessitava de novos reparos frente ao percurso rodado após a última revisão.

Assim, ausente qualquer ato ilícito capaz de dar ensejo ao ressarcimento por dano material.

À propósito, sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO OCULTO NO SISTEMA DE FREIOS
. TÍTULOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO QUE GEROU O PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM QUE IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA NO VEÍCULO.
PROVA REALIZADA SOBRE OS REGISTROS HISTÓRICOS QUE DEMONSTRARAM A MANUTENÇÃO REGULAR DO VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA COM DEFEITOS DECORRENTES DE USO EXCESSIVOS DOS FREIOS. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO
. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE NÃO ESTÁ ACOBERTADO PELA GARANTIA TOTAL DE FÁBRICA. SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DA PARTE APELADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0001112-28.2011.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 07.02.2020)”
(TJ-PR - APL: 00011122820118160024 PR 0001112-28.2011.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 07/02/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM SUPOSTO
DEFEITO EM SEU SISTEMA DE FREIOS.
VEÍCULO COM MAIS DE 89 MIL QUILÔMETROS RODADOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, CONCLUSIVA NO SENTIDO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO
, QUANDO DO EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. IRRELEVÂNCIA, NESSE CENÁRIO, DA INCIDÊNCIA DO CDC. SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00034395120148160052 PR 0003439-51.2014.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019)

Em situação análoga dos autos, a Terceira Câmara de Direito Privado já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERÍCIA INDIRETA INCONCLUSIVA –
DEFEITO EM SISTEMA DE FREIOS NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO RECONHECIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando a perícia feita de forma indireta em razão da venda do veículo envolvido em acidente não é assertiva quanto à suposta falha no sistema de freios deste, não se pode concluir que o acidente com outro carro tenha se dado por tal motivo. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo deste ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação”.
(TJ-MT - AC: 00074379520108110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, de forma que condeno autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor dado a causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020